Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718750-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DESIGN GLASS LTDA, YURI CAMPELLO CALVACANTE RECORRIDO: FRANCISCO CHAGAS DO VALE, FRANCISCA MARIA NUNES VALE, EDVALDO AGUIAR RODRIGUES DECISÃO Recurso Inominado interposto por DESIGN GLASS LTDA e YURI CAMPELLO CALVACANTE. No tocante a Yuri Campello, justifique o interesse recursal, uma vez que a sentença reconheceu sua ilegitimidade passiva e não houve interposição de recurso dos autores. Prazo de 05 dias. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por DESIGN GLASS LTDA, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Concedo à recorrente DESIGN GLASS LTDA o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.